Tribunal: TJDFT
Processo: 0742498-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FUNDADO NOS MESMOS FATOS VERSADOS NA INICIAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA. INADMISSIBILIDADE. DANO MATERIAL. DESPESAS SUPORTADAS PELO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONDÔMINA PARA PLEITEAR A REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito em relação à reconvenção por ela deduzida, pela qual pleiteava a condenação da parte autora ao pagamento de reparação por dano material no importe de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), por supostamente ter danificado câmera de segurança instalada pela parte autora na área comum do condomínio. Em suas razões, sustenta que, ao contrário do que restou decidido na sentença, é a recorrente parte legítima para pleitear a reparação patrimonial, pois foi ela própria, e não o condomínio, quem arcou com a despesa de instalação da câmera no corredor do andar em que residem os litigantes. Registra-se que a parte autora também havia interposto recurso, porém manifestou sua desistência (ID 16078217).

II. Recurso da parte ré próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 16586824). Contrarrazões apresentadas (ID 16078221).

III. Face a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira daquele que pleiteia a gratuidade de justiça. No caso, nada nos autos sugere que a parte recorrente possua recursos para arcar com as despesas processuais, pois apresentou declaração de hipossuficiência e declaração de isenção de imposto de renda, além de afirmar não exercer profissão remunerada, inexistindo prova em sentido contrário. Desse modo, faz jus ao benefício previsto no art. 5.o, LXXIV da Constituição da República. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

IV. Preliminarmente, verifico que a pretensão deduzida pela parte recorrente não pode ser admitida como pedido contraposto. Com efeito, dispõe o art. 31 da Lei 9.099/95 que, na contestação, é lícito ao réu formular pedido em seu favor, “desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Portanto, o pedido contraposto não admite ampliação objetiva da lide. No caso, os fatos objeto da controvérsia estavam restritos a ofensas supostamente proferidas pelos condôminos requeridos contra o autor/recorrido em grupo de mensagens (WhatsApp) e em assembleia condominial. Assim, o pedido de reparação por dano material por ter o autor, segundo alega a parte recorrente, danificado o sistema de segurança que teria sido adquirido pela parte ré, representa ampliação da matéria fática exposta na inicial, devendo ser de pronto inadmitido.

V. Ainda que assim não se entendesse, o pedido contraposto foi extinto por ilegitimidade ativa da parte ré/recorrente, ao entendimento de que a câmera danificada seria do condomínio, a quem assistiria a legitimidade para pleitear a reparação. De fato, caso se admita que a situação se encontre nos estreitos limites do pedido contraposto, melhor sorte não assiste à parte recorrente quanto ao mérito recursal. As afirmações da própria recorrente, além da ata da assembleia condominial, demonstram que as câmeras foram providenciadas pelo condomínio. A recorrente afirma que a instalação das câmeras foi autorizada em assembleia, o que é verdade. Não se trata, no entanto, de autorização para a recorrente instalar o circuito de segurança no seu interesse pessoal, em seu próprio nome e com seus próprios recursos. Cuida-se de autorização para que a recorrente, como síndica do condomínio e, portanto, representando os interesses deste e com o recurso comum, providenciasse a instalação das câmeras. Tanto assim que foi anotado na ata (ID 16078090 - Pág. 3) que em assembleia anterior havia sido autorizada a instalação de câmeras de monitoramento interno nas áreas comuns do condomínio, porém o valor inicial havia ficado elevado, tendo sido o assunto novamente levado a discussão. Ora, caso se tratasse de interesse particular da recorrente, não haveria razão para se debater o valor perante a assembleia. Deste modo, falece à parte recorrente legitimidade para pleitear a reparação por dano material correspondente ao alegado dano a uma das câmeras e ao circuito de segurança.

VI. A Constituição da República (art. 5.o, XXXV) assegura a quem entenda ter seu patrimônio jurídico violado ou ameaçado o direito de provocar o Poder Judiciário para apreciação da alegada lesão ou ameaça. No caso, a parte autora entendeu-se vitimada pelos atos declinados na inicial. Embora seu pedido tenha sido julgado improcedente, não agiu de maneira desleal; não restou comprovado que falseou os fatos, ou que agiu de maneira temerária. Destarte, não prospera o pedido de condenação da parte autora em litigância de má-fé.

VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.